Tribunal: TJDFT
Processo: 0726579-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. REJEITADA. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PARCIALMENTE ACOLHIDA. CONCORDÂNCIA DO CREDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo excesso de cobrança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a necessidade de fixar honorários advocatícios em benefício da parte executada quando acolhido excesso de cobrança apontado na impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecido pela parte exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Interposto agravo de instrumento, de acordo com o § 5o do art. 1017 do CPC, em se tratando de processo judicial eletrônico, dispensam-se a juntada das peças obrigatórias previstas no inciso I. Preliminar de inadmissibilidade do recurso rejeitada.
4. Conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, “apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC”. (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011)
5. Verificado nos autos que a parte credora deu ensejo ao oferecimento da impugnação, porquanto apresentou cobrança em excesso na petição inicial do cumprimento de sentença, devem ser fixados honorários advocatícios de sucumbência sobre o acolhimento da impugnação, ainda que parcial, mesmo que tenha havido a concordância do credor com o excesso apontado. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão parcialmente reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §1o, 86, parágrafo único, e 1.017, I, §5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1134186/RS de relatoria do Min. Luis Felipe Salomão da Corte Especial. Acórdão 2013055 de relatoria do Des. Teófilo Caetano da 1a Turma Cível. Acórdão 1869981 de relatoria do Des. Aiston Henrique de Sousa da 4a Turma Cível. Acórdão 2010743 de relatoria da Des. Fátima Rafael da 3a Turma Cível. Acórdão 2010508 de relatoria do Des. Renato Scussel da 2a Turma Cível. Acórdão 2001095 de relatoria do Des. Eustáquio de Castro da 8a Turma Cível.